Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707556-74.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASCOAL TORRES PITOMBEIRA AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Considerando o deferimento da liminar no plantão judiciário (33424887), intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator